Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727529-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIVANIA ALVES DE ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de contradição na Decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ao fundamento de existirem julgados deste Tribunal em casos semelhantes com entendimento diverso. Todavia, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. A alegação de contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum, não sendo o presente recurso apto à modificação de entendimento em razão de entendimentos diversos exarados em outros feitos. Assim, ante a ausência de vício, impõe-se a rejeição do presente recurso. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o término do prazo para contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator